Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705314-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0714286-35.2021.8.07.0001, movido em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG. A decisão agravada determinou a designação de hasta pública para alienação judicial do imóvel objeto dos autos (Apartamento localizado na SQS 213 Bloco G, Apto 302, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70292-070 - MATRÍCULA No 53673 - Avaliado em R$ 1.465.446,05 e do Apartamento localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70292 - MATRÍCULA No 101508 - Avaliado em R$ 1.200.000,00.), diante da ausência de impugnação das partes à avaliação, marcada para se realizar no dia 17/02/2025 e 20/02/2025 A medida liminar recursal não foi concedida (ID 68869712). A parte interpôs agravo interno (ID 69895058), visando obter a tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da hasta pública sobre o imóvel localizado na SQS 213 Bloco K, Apto 101, por se tratar de bem de família. A hasta pública designada foi realizada, tendo o juízo de origem declarado a arrematação perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903, caput, do Código de Processo Civil (CPC) (ID 69902012). Contrarrazões (ID 69851746 e ID 70777836). É o relatório. Decido. A realização da hasta pública implica a perda superveniente do objeto do presente recurso. Isso porque, a finalidade precípua deste agravo de instrumento era obstar a alienação do bem em hasta pública, medida que, consoante o exposto, já se concretizou. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a perda do objeto recursal quando a situação fática que se pretendia modificar já se consumou. Confira-se: “[...] 2. Não cabe à instância revisora anular o leilão, vez que o pedido realizado à instância de origem foi pela suspensão do mesmo. Assim, verificando-se que o ato de arrematação encontra-se perfeito e acabado, sem que os executados lograssem êxito na suspensão, patente a perda do interesse ante a perda superveniente do objeto. Precedentes. [...].” (0709344-62.2018.8.07.0001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2019.). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 14 de abril de 2025 14:43:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador